Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700756-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE GOIANIA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 06 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator